Tribunal: TJDFT
Processo: 0703526-29.2023.8.07.0010
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0703526-29.2023.8.07.0010 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS APELADO: IGREJA APOSTOLICA INTERNACIONAL MINISTERIO RESTITUINDO VIDAS, EGMAR TAVARES DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de apelação interposta por IGREJA EVANGÉLICA ASSEMBLÉIA DE DEUS em face de sentença conjunta proferida pelo MM. Juiz Titular da 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria, Dr. Mario Henrique Silveira de Almeida, que, em sede da ação de Reintegração de Posse no 0703526-29.2023.8.07.0010 proposta por IGREJA APOSTÓLICA INTERNACIONAL MINISTÉRIO RESTITUINDO VIDAS em desfavor de IGREJA EVANGÉLICA ASSEMBLEIA DE DEUS DO GAMA – DF e EGMAR TAVARES DA SILVA; bem como da ação de Manutenção de Posse no 0703147-88.2023.8.07.0010 proposta por IGREJA EVANGÉLICA ASSEMBLÉIA DE DEUS em desfavor de PAULO ANTÔNIO DE ARAÚJO, julgou procedentes os pedidos contidos na ação de reintegração de posse para determinar a reintegração da autora no imóvel localizado no Setor SEE, Lotes 07, 08 e 09, Residencial Santos Dumont, Santa Maria/DF, e julgou improcedentes os pedidos formulados na ação de manutenção de posse (n. 0703147- 88.2023.8.07.0010). Em razão da sucumbência em ambas as demandas, IGREJA EVANGÉLICA ASSEMBLÉIA DE DEUS e EGMAR TAVARES DA SILVA foram condenados ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em R$ 30.000,00 (trinta mil reais) para cada ação (n. 0703526-29.2023.8.07.0010 e n. 0703147- 88.2023.8.07.0010). Nas razões do recurso, IGREJA EVANGÉLICA ASSEMBLÉIA DE DEUS alega que passou a ocupar o imóvel em debate em decorrência de acordo entre as partes, realizado em 30/12/2022, que, posteriormente, foi descumprido pela contraparte. Lustra que realizaram cerimônia virtual para a entrega das chaves, consoante hiperlink do “Youtube” consignado nas razões do apelo. Aduz, ainda, que a posse ocorreu de forma justa e regular, a infirmar o provimento jurisdicional alcançado na instância primeva, que determinou a reintegração da posse à igreja apelada, porquanto ausente “condição da ação” (ID 63565024, p. 6), consubstanciado na existência de esbulho ou turbação. Dispõe que a discussão sobre as questões contratuais que se relacionam com o negócio jurídico não pode ser tratada nesta sede, mas por via processual adequada. Alega que a sentença hostilizada malferiu os princípios constitucionais de ampla defesa e do contraditório, sob o argumento de que o magistrado sentenciante não analisou com acuidade o acervo documental coligido na hipótese. Requer a transmutação do provimento jurisdicional em seu benefício, para extirpar a reintegração de posse determinada na origem. Subsidiariamente, vindica a minoração do quantum fixado a título de honorários advocatícios, a fim de que corresponda à complexidade real do trabalho e ao princípio da proporcionalidade. Preparo não recolhido, ante o pedido de gratuidade de justiça formulado nesta sede. Contrarrazões recursais ofertadas pugnando pelo não provimento do recurso (ID 63565027, p. 1/12). Por meio do despacho de ID 63671376, abri vista a apelante para comprovar o alegado estado atual de miserabilidade, oportunidade em que compareceu aos autos para juntar documentos (IDs 64080625 e seguintes). É o relato do necessário. Em análise o pedido de gratuidade de justiça formulado pela apelante IGREJA EVANGÉLICA ASSEMBLÉIA DE DEUS. Consabido que o preparo é condição de admissibilidade do recurso, devendo ser comprovado no ato de sua interposição ou recolhido em dobro no prazo de 5 (cinco) dias úteis da intimação, sob pena de não conhecimento por deserção, nos termos do art. 932, inciso III e parágrafo único e art. 1.007, §4o, ambos do Código de Processo Civil. No presente caso, a apelante deixou de recolher o preparo sob o fundamento de que se encontra em estado de miserabilidade apta a isentá-la de tal obrigação. Em decorrência de referida alegação, determinei que a apelante comprovasse sua hipossuficiência, coligindo “balanços patrimoniais, balancetes contábeis, notas explicativas contábeis, demonstrativos financeiros e planos de pagamento de débitos e/ou contratos firmados, no período de 2 (dois) anos, de forma integral, além de quaisquer outros documentos complementares que reputar pertinentes para tal análise” (vide ID 63671376). Nada obstante, a apelante apresentou o petitório de ID 64080625, instruído com documentos denominados “Movimento de Caixa”, totalmente desamparados de quaisquer outros elementos documentais aptos a atestar as receitas e despesas ali apresentadas. Afora isso, referidos documentos não estão subscritos por técnico contabilista com expertise para avaliar – e se responsabilizar – pelos lançamentos ali consignados, a despeito de constar no “Movimento do Caixa – Dezembro/2023” despesas com “Honorários Contábeis” de R$ 23.760,00 (vinte e três mil, setecentos e sessenta mil reais). Em verdade, tais “Movimentos do Caixa” estão subscritos por pessoa não identificada, haja vista que, a despeito de constar o nome do Presidente Egmar Tavares da Silva no cabeçalho de todas as planilhas, a assinatura ali aposta não se assemelha àquela consignada na procuração de ID61660287 por ele subscrita nos autos do proc. 0703161-72.2023.8.07.0010, também distribuído a este relator. Assim, não colacionados quaisquer comprovantes das transações ali suscitadas (gastos com contador, combustíveis, aluguel de casa do pastor, reparo de veículos etc.), que, em tese, pudessem indicar a lisura dos dados ali inseridos, ou mera subscrição de profissional contabilista apto a tal análise de caixa, emerge assaz descabido o pedido de gratuidade de justiça, porquanto não demonstrada a miserabilidade que embasa tal instituto. Com essas considerações, INDEFIRO o pleito de gratuidade da justiça. Com fundamento no art. 99, § 7o, do CPC, intime-se a apelante para proceder, no prazo de 5 (cinco) dias, ao recolhimento do respectivo preparo, sob pena de inadmissão do recurso por deserção (art. 932, III, do CPC, c/c o art. 87, III, do RITJDFT). Após, retornem-me conclusos. P.I. Brasília/DF, 20 de setembro de 2024. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator